Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, com tutela de urgência confirmada para custeio de internação de urgência e condenação ao pagamento de indenização por dano moral. A autora alegou que, embora beneficiária do plano desde 17/12/2024, teve negada sua internação hospitalar em 16/02/2025, durante quadro grave de hidrocefalia comunicante, sob justificativa de não cumprimento do período de carência contratual. Após prestação de caução ao hospital, foi internada e submetida à cirurgia. A sentença acolheu os pedidos iniciais, fixando os danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes recorreram. A autora pretende a majoração da indenização por danos morais e o plano de saúde pretende a reforma da r. sentença sob o fundamento de que, ao negar a internação da autora, agiu no exercício regular do direito, porquanto não transcorrido o prazo de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que limita a cobertura de internação em situação de urgência durante o período de carência; (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral diante da negativa de cobertura da internação pelo plano de saúde; (iii) definir a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O contrato de plano de saúde está submetido às normas da Lei n. 9.656/1998 e ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 608 do STJ, salvo nos casos de autogestão, o que não é o caso dos autos.
5. A cláusula contratual que impõe prazo de carência superior a 24 horas para cobertura de situações de urgência é abusiva, conforme o art. 12, V, "c", e art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, além dos Enunciados n. 597 e 302 do STJ.
6. Estando comprovada a gravidade do quadro clínico da autora por relatório médico, é obrigatória a cobertura da internação desde que transcorridas 24 horas da contratação, o que ocorreu no caso concreto.
7. A negativa de cobertura, com base em cláusula abusiva, configura descumprimento contratual, mas não necessariamente dano moral, conforme jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT e entendimento doutrinário de que o inadimplemento, por si só, não caracteriza lesão a direito da personalidade. 7.1. A liminar concedida foi integralmente cumprida pela ré, não havendo demonstração de que a recusa agravou o estado de saúde da autora ou causou abalo relevante a seus direitos da personalidade.
8. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser reanalisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, e inclusive de ofício, sem que esteja configurado o reformatio in pejus. Precedente. 8.1. Considerando que o proveito econômico é inestimável, porquanto a pretensão autoral tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Redistribuição dos ônus da sucumbência.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de internação em casos de urgência, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei n. 9.656/1998.
2. A recusa de cobertura, mesmo em descumprimento contratual, não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.
3. O valor dos honorários advocatícios pode ser fixado por equidade em demandas com obrigação de fazer e proveito econômico inestimável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 4o, III, 6o, 14 e 51, IV; Lei n. 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 927, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 302, 597 e 608; AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017; TJDFT, Acórdão 1977450, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1828544, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível; Acórdão 1669746, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1747838, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1800481, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível.